Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704364-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO UBIRATAN TAQUARI RECORRIDO: BS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. LEI DO INQUILINATO. RESPONSABILIDADE ATÉ A DO FIADOR ATÉ A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme preceitua o art. 46 da Lei do Inquilinato, a locação será automaticamente prorrogada por prazo indeterminado se o locatário continuar na posse do imóvel, sendo, pela ocasião, mantidas as cláusulas e condições do contrato, o que inclui a garantia do fiador. 2. Por sua vez, o art. 39 da referida Lei é claro ao dizer que as garantias da locação se estendem até a devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por tempo determinado. 3. Há cláusula expressa no contrato no sentido de que permanece a responsabilidade dos fiadores, mesmo durante a prorrogação do contrato. 4. Não se trata de hipótese em que o fiador tenha notificado o locador sobre a sua intenção de deixar de ser fiador, nos termos no art. 835 do Código Civil. 5. Conforme decisum impugnado, os valores em execução são relativos a momento em que se mostrava plenamente válida a fiança, fazendo com que a legitimidade passiva do recorrente não possa ser afastada. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso VI, §1o, do Código de Processo Civil, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 819 do Código Civil, sob argumento de que no contrato de locação de execução objeto da execução há cláusula expressa vedando a renovação automática, hipótese em que, evidentemente, a responsabilidade dos fiadores não acompanha a renovação automática realizada ao arrepio da vedação contratual. Assevera que a renovação da locação ficou absolutamente condicionada a elaboração obrigatória de novo contrato e no presente caso, findo o prazo, a locação continuou, porém não existe instrumento contratual posterior, assinado pelo recorrente, apto a manter a sua vinculação com fiador além do prazo inicial. Defende que, ainda que haja cláusula prevendo a manutenção da responsabilidade dos fiadores durante a prorrogação do contrato, fato é que, se a prorrogação realizada não cumpriu os pressupostos e requisitos previstos expressamente no próprio contrato, tal prorrogação, ao menos para os fiadores, não é válida, não podendo lhe gerar efeitos. Acrescenta que o contrato de fiança só admite interpretação restritiva e que eventual cláusula contratual que tenha previsão de responsabilidade do fiador após o período inicial e até a entrega das chaves não tem eficácia, quando exigida novação para continuidade da locação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, o recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento de tal verba no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No presente caso, detectada a ausência do código de barras, constante na GRU, no comprovante de pagamento, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro deste, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 60805922), contudo apenas juntou o comprovante do pagamento realizado à época(ID 1268903). Assim, aplica-se ao caso o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: “É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 489, inciso VI, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colheria o recurso no tocante à indicada contrariedade ao artigo 819 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, ainda, conforme já destacado na decisão que deferiu o efeito suspensivo, a cláusula décima sexta também prevê a responsabilidade dos fiadores, mesmo durante a prorrogação do contrato. Assim, a cláusula que dispõe que, se terminado o prazo previsto do contrato de locação, caso o locatário desejasse continuar no imóvel, o locador poderia elaborar um novo contrato, cujo prazo, condições e valores do novo aluguel, seriam definidos, na ocasião, pelas partes contratantes, não é suficiente para afastar a responsabilidade dos fiadores, pelos fundamentos legais expostos. Ressalte-se que a referida cláusula sequer impõe a exigência de novo documento formal para a prorrogação do contrato e, muito menos dispõe, de forma clara e expressa, que após o primeiro período de aluguel estipulado, caso houvesse continuidade, o fiador estaria eximido da obrigação de fiança assumida. Tal possibilidade mostra-se prevista no inciso V, do art. 40 da Lei no inquilinato, porém, não foi o que ocorreu no presente. Ademais, também não se trata de hipótese em que o fiador tenha notificado o locador sobre a sua intenção de deixar de ser fiador, nos termos no art. 835 do Código Civil. Ou seja, conforme decisum impugnado, os valores em execução são relativos a momento em que se mostrava plenamente válida a fiança, fazendo com que a legitimidade passiva do recorrente não possa ser afastada. Por fim, não se trata de dizer que esteja sendo desrespeitada a primazia da liberdade contratual, mas de que a prorrogação contratual para o fiador é válida pelo fato de ser uma imposição legal, não podendo as alegações do recorrente se sobreporem à Lei. Assim, conforme já concluído "a responsabilidade dos fiadores, solidariamente com a do devedor, pelo pagamento da dívida, é a medida que se impõem." (ID 59702762). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático -probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 518 DO STJ. MERA MENÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL NA PEÇA RECURSAL. INSUFICIÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA No 284 DO STF. FIANÇA. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. ENTREGA DAS CHAVES. ANUÊNCIA EXPRESSA. DESNECESSIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. .... 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que os fiadores são responsáveis até a entrega das chaves do imóvel locado, ainda que o contrato de locação tenha sido prorrogado por prazo indeterminado sem a sua anuência, haja vista a existência de cláusula contratual expressa nesse sentido. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.097.357/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Logo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023